Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-04.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005601-04.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MARCOS MARQUES MAIA - CPF: 064.692.741-88 (RECORRIDO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO DE CONTA. VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIOS TÉCNICOS E CONTEÚDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reativação do perfil “@marcosmaiabg” no Instagram e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de desativação indevida da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a desativação da conta do usuário decorreu de violação comprovada aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma, configurando exercício regular de direito, ou se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo inversão do ônus da prova, desde que não afastada pela comprovação de fato impeditivo pelo fornecedor.

4. A plataforma comprova a justa causa da desativação mediante relatórios técnicos que indicam a remoção de três imagens e um vídeo por violação às diretrizes, com identificação precisa dos conteúdos e correlação temporal com a suspensão da conta.

5. A apresentação das imagens e do vídeo permite a verificação direta do conteúdo, que se enquadra nas vedações relativas à comercialização de substâncias controladas sem registro, conforme as políticas da plataforma.

6. Os relatórios internos da plataforma gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em contrário, conferindo credibilidade ao procedimento de moderação.

7. A adesão do usuário aos Termos de Uso autoriza a plataforma a remover conteúdos e desativar contas em caso de infração, em exercício da autonomia privada e da livre iniciativa.

8. A jurisprudência reconhece a legitimidade da atuação das redes sociais na aplicação de sanções por violação às suas diretrizes, desde que comprovada a infração e observados os princípios da boa-fé e proporcionalidade.

9. A conduta da plataforma configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma digital pode desativar conta de usuário quando comprovada violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. 2. Relatórios técnicos acompanhados do conteúdo removido constituem prova suficiente da infração e da legitimidade da medida. 3. A desativação de conta em exercício regular de direito não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1316921/RJ; TJMT, N.U 1001161-33.2025.8.11.0046, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação do perfil "@marcosmaiabg" no Instagram e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, id. 353315358.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a desativação da conta ocorreu legitimamente por violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, especificamente por venda de drogas não medicinais, apresentando relatórios que comprovam a remoção de três imagens e um vídeo entre os dias 05/05/2025 e 10/05/2025. Argumenta que agiu em exercício regular de direito, que não há danos morais indenizáveis e que a sentença viola os princípios da livre iniciativa e autonomia da vontade.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a recorrente não comprovou efetivamente a violação alegada, que os relatórios apresentados são insuficientes para demonstrar a infração, e que a acusação de venda de drogas é leviana e sem fundamento, requerendo a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em determinar se a desativação da conta do recorrido no Instagram foi legítima, baseada em violação comprovada aos termos de uso da plataforma, ou se configurou falha na prestação do serviço ensejadora de reparação por danos morais.

No caso em análise, embora se trate de relação de consumo sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, é fundamental examinar se a recorrente conseguiu demonstrar a justa causa para a desativação da conta do usuário.

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifico que a recorrente apresentou documentação técnica consistente e robusta. Os relatórios do ID 353315356 demonstram de forma inequívoca que foram removidas pela administração da plataforma três imagens e um vídeo, da conta "@marcosmaiabg" entre os dias 05/05/2025 e 10/05/2025, período que coincide exatamente com a desativação da conta. Estes documentos, gerados pelos sistemas internos da Meta Platforms, indicam que o conteúdo foi classificado como "Status 2 - Deleted by admin", evidenciando remoção administrativa por violação às políticas da plataforma.

Mais relevante ainda é o fato de que a recorrente apresentou as próprias imagens e vídeo que motivaram a desativação da conta (IDs 353315354 e 353315355), permitindo a análise direta do conteúdo que supostamente violou as diretrizes da comunidade. A análise dos arquivos digitais apresentados revela material que efetivamente se enquadra nas vedações estabelecidas pelas Diretrizes da Comunidade do Instagram, especialmente quando o conteúdo está relacionado à comercialização de substâncias controladas, com rotulagem em língua estrangeira e sem o devido registro perante a ANVISA.

É importante destacar que ao aderir à plataforma Instagram, o usuário concorda expressamente com os Termos de Uso, que estabelecem regras claras de conduta e proíbem a publicação de conteúdos que violem as diretrizes da comunidade, incluindo material relacionado à venda de substâncias controladas. A constatação de tais infrações autoriza o provedor de aplicação a remover o conteúdo e a suspender ou desativar a conta, conforme as políticas estabelecidas para garantir a segurança e o respeito aos direitos de terceiros no ambiente virtual. Trata-se de cláusula contratual válida e necessária para a manutenção da ordem e segurança na plataforma digital.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer a legitimidade das plataformas digitais para estabelecer regras de uso e aplicar sanções quando há violação comprovada dessas regras, desde que observados os princípios da boa-fé e da proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
no caso específico dos sites de rede social, o próprio provedor disponibiliza um serviço de denúncia contra conteúdo ilícito ou ofensivo, rogando-se, nos termos de uso a que adere cada usuário, o direito de suprimir a respectiva página
" (REsp 1316921/RJ).

A apresentação das imagens e vídeo originais pela recorrente supera definitivamente o argumento do recorrido de que não foram apresentadas as evidências específicas que motivaram a remoção. Os arquivos digitais juntados aos autos, devidamente identificados pelos códigos únicos constantes dos relatórios técnicos, demonstram de forma cabal que houve efetiva violação às políticas da plataforma, não se tratando de aplicação arbitrária ou desproporcional de sanção administrativa.

Os relatórios técnicos apresentados são documentos oficiais gerados pelos sistemas da Meta Platforms, que gozam de presunção de veracidade enquanto não demonstrada sua falsidade. A correlação entre os códigos de identificação dos arquivos removidos e o material apresentado nos autos confere credibilidade e transparência ao processo de moderação de conteúdo adotado pela plataforma.

O princípio da autonomia da vontade e a liberdade de contratar asseguram às plataformas digitais o direito de estabelecer regras para uso de seus serviços, desde que dentro dos limites legais. A Constituição Federal garante a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica, e seria desproporcional obrigar uma empresa privada a manter usuário que viola suas políticas internas, especialmente quando essas políticas visam coibir atividades potencialmente ilícitas.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência tem entendido que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra ou dignidade da pessoa. No caso, a desativação da conta decorreu de violação comprovada aos termos de uso, configurando exercício regular de direito pela recorrente, o que afasta a caracterização de ato ilícito ensejador de reparação.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). DESATIVAÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO PELA PLATAFORMA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAIS DE TERCEIROS (UEFA). DENÚNCIAS EXTERNAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. O conjunto probatório carreado aos autos pela Recorrida é robusto e suficiente para desconstituir a tese autoral de bloqueio arbitrário e imotivado. A empresa demonstrou documentalmente que a suspensão da conta decorreu de violação expressa aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, especificamente no tocante à infração de propriedade intelectual e direitos autorais. 5. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrida apresentou relatórios de denúncias externas formuladas por terceiro titular de direitos (UEFA - Union des Associations Européennes de Football), apontando a utilização indevida de conteúdo protegido nas publicações do perfil do Recorrente, inclusive com a indicação direta das URLs dos vídeos denunciados (id. 342486873, id. 342486874, id. 342486875). 6. Ao aderir à plataforma, o usuário concorda expressamente com os Termos de Uso, que proíbem a publicação de conteúdos que infrinjam direitos de propriedade intelectual de terceiros. A constatação de tais infrações autoriza o provedor de aplicação a remover o conteúdo e a suspender ou desativar a conta, conforme as políticas estabelecidas para garantir a segurança e o respeito aos direitos de terceiros no ambiente virtual. 7. Resta cristalino, portanto, que a Recorrida agiu no estrito cumprimento de suas políticas internas e em observância à legislação de regência, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço. A conduta da plataforma, ao suspender a conta após receber três denúncias válidas de infração de direitos autorais, configura exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil). (...) 9. Por conseguinte, comprovada a licitude da conduta da plataforma ao aplicar a penalidade prevista contratualmente, inexiste o dever de indenizar por danos morais, configurando a situação mero dissabor decorrente da inobservância das regras pelo próprio usuário. (...) (N.U 1001161-33.2025.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Assim, considerando que a recorrente demonstrou cabalmente a justa causa para a desativação da conta através dos relatórios técnicos e das próprias imagens e vídeo que violaram as políticas da plataforma, e que tal conduta configura exercício regular de direito previsto contratualmente, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em dever de indenizar.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026